Tribunal: TJDFT
Processo: 0735164-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735164-81.2021.8.07.0000 RECORRENTES: EDWARD SILVA DAMASCENA, COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP RECORRIDA: DIVÂNIA ALVES DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO. ARGUMENTOS APRESENTADOS. ANÁLISE. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. PARTE EXECUTADA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AVALIAÇÃO REALIZADA EM OUTRO PROCESSO HÁ QUASE QUATRO ANOS. AVALIAÇÃO DESATUALIZADA. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. Questões anteriormente decididas não podem ser rediscutidas no processo, motivo pelo qual o recurso não pode ser conhecido na parte que trata de temas preclusos. Não há nulidade na decisão que aprecia todos os pleitos apresentados pela parte executada/impugnante. É ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. A pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há demonstração da impenhorabilidade no prazo concedido, não pode ser acolhida. Não é possível a utilização de avaliação de bens realizada em outro processo quando desatualizada, uma vez que realizada há quase quatro anos, período em que os imóveis, de modo geral, se valorizaram. Ademais, o caso em tela não se amolda a nenhuma das hipóteses de dispensa de avaliação, previstas no artigo 871, do Código de Processo Civil. Com o julgamento de mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não se verifica no caso. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, 6o, 7o, 9o, 10, 278, 280, 283, 523, e 525, §1o, inciso VII, e §5o, todos do Código de Processo Civil, 5o, incisos II, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIV e LV, e 93, IX, ambos da Constituição Federal, porque são nulos os atos do julgado singular que, além de não ter apreciado todas as matérias suscitadas na impugnação, não aguardou o esgotamento do prazo para pagamento voluntário do débito; b) artigo 833, inciso X, § 2o, do CPC, pois deveria ter determinado o desbloqueio de valores existentes em conta corrente e poupança, que serviriam para pagar boletos com vencimento no dia seguinte e parte do salário de seus empregados; c) artigo 873, incisos I, II e III, do CPC, porquanto deveria ter realizado nova avaliação dos bens que serão levados à hasta pública, adequando-os aos valores praticados pelo mercado da região. Com a intenção de demonstrar divergência pretoriana e sem indicar os preceitos tidos como afrontados, limita-se a reproduzir ementas de julgados deste TJDFT e do STJ, relacionadas com invalidade da arrematação de bem levado a leilão, apuração de haveres em dissolução parcial de sociedade e aplicação de correção monetária sobre parcelas pagas a consórcio e a respectiva restituição de valores. Em contrarrazões, a recorrida requer a condenação da parte adversa ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – Registre-se, inicialmente, que falece interesse em recorrer quanto à indicada violação ao artigo 873, incisos I, II e III, do CPC. Explica-se: o agravo de instrumento, na parte conhecida, foi parcialmente provido para “determinar a realização de avaliação dos bens penhorados: direitos aquisitivos do imóvel situado no Setor de Mansões IAPI, Chácara 14, Lote 21/22, Guará II, e os direitos aquisitivos das duas lojas comerciais situadas na Colônia Agrícola Bernardo Sayão, Chácara 01, Lote 04, Lojas 1 e 2 - Guará I”. Diante do exposto, não resta outra alternativa senão reconhecer que aos recorrentes falece interesse em recorrer quanto ao pleito de realização de nova avaliação dos bens penhorados. Superada essa questão, saliente-se que o recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Feito esse esclarecimento, constato que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 5o, incisos II, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIV e LV, e 93, IX, ambos da CF, (AgInt no REsp n. 1.957.964/CE, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 5o, 6o, 7o, 9o, 10, 278, 280, 283, 523, e 525, §1o, inciso VII, e §5o, todos do CPC, porque a turma julgadora no ID não conheceu do agravo de instrumento quanto à “tese de nulidade da decisão por ausência de observância do prazo para pagamento voluntário”. Estando evidente que o colegiado não realizou qualquer consideração sobre tais dispositivos, é fácil concluir que aqueles não foram objeto de prequestionamento, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp n. 1.934.602/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2022. Também não deve prosperar a defendida afronta ao artigo 833, inciso X, § 2o, do CPC, porquanto o órgão julgador fez as seguintes considerações no ID 34086968 – Págs. 8/9 a respeito da impenhorabilidade das quantias bloqueadas, verbis: A penhora foi realizada, via sistema SISBAJUD, sobre os valores de R$10.660,95 e R$1.242,28, nas contas bancárias de COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP e EDWARD SILVA DAMASCENA, respectivamente. Em 17/08/2021, foi determinada a intimação dos executados, para, caso queiram, impugnarem a constrição, no prazo de quinze dias, consoante ID 100476135, do processo de origem: Em cumprimento à decisão de ID 94350824, certifico que foi bloqueada e transferida eletronicamente, por meio do SISBAJUD, a quantia de R$ 10.660,95 da conta bancária da parte executada COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP e a quantia de R$ 1.242,28 da conta bancária da parte executada EDWARD SILVA DAMASCENA conforme comprovante, que ora anexo aos autos como termo de penhora. Procedi ao desbloqueio da quantia de R$ 10,50 por ser irrisória. Assim, intimem-se os executados para, caso queiram, impugnarem a referida penhora, no prazo legal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 525, § 11 do CPC. Da análise dos autos originários, observo que o prazo se encerrou em 13/09/2021, ocorrendo a preclusão da matéria. A impugnação analisada pela decisão ora agravada foi apresentada apenas em 14/09/2021, de forma intempestiva, portanto. E, ainda que fosse superada a preclusão da matéria, a alegação não teria procedência, uma vez que os agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores, conforme estabelece o artigo 584, § 3o, I, do Código de Processo Civil, verbis: (...) No caso dos autos, os executados limitaram-se a argumentar a impenhorabilidade dos valores, mas não apresentaram nenhuma prova do alegado. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Com relação ao respectivo dissenso pretoriano, devem incidir as seguintes barreiras: a) falta de apontamento dos dispositivos tidos como violados – enunciado 284 do STF (AgInt no REsp n. 1.982.103/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt no AREsp n. 1.882.857/SC, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022); c) não realização do cotejo analítico (REsp n. 1.709.980/ES, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/8/2022). No tocante ao pedido de imposição de multa por litigância de má-fé, embora prevista no artigo 80 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015